Tribunal: TJSP
Processo: 1017175-30.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rito comum – Agente de Segurança Penitenciária – Servidor que visa assegurar sua colocação Lista Prioritária de Transferência (LPT) para a Penitenciária de Álvaro de Carvalho, independentemente de existência de processo administrativo disciplinar em trâmite – Inadmissibilidade– Inteligência do artigo 2o, § 3o, da Resolução SAP n. 410/06 – Precedentes deste E. Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rito comum – Agente de Segurança Penitenciária – Servidor que visa assegurar sua colocação Lista Prioritária de Transferência (LPT) para a Penitenciária de Álvaro de Carvalho, independentemente de existência de processo administrativo disciplinar em trâmite – Inadmissibilidade– Inteligência do artigo 2o, § 3o, da Resolução SAP n. 410/06 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.